Tribunal: TJSP
Processo: 0010879-07.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
r da figura do caput.
TRANSPORTE DE VALORES COM CIÊNCIA DO AGENTE – demonstração pela prova oral.
PENA – base fixada no mínimo legal – mantença ante a inércia ministerial – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – presentes as causas de aumento – pena exasperada em 1⁄2 - mantença – majorantes que contem excepcionalidades que autorizam o aumento aplicado na sentença – reconhecido o concurso formal – aumento da pena em 1/3 – mantença – crime praticado contra quatro patrimônios.
REGIME – réu que praticou o delito em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e, além disso, valendo do conhecimento que tinha da carga transportada e do horário de saída do caminhão – alto valor dos bens susbtraídos – maior ataque patrimonial – ousadia, reprovabilidade e alta periculosidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – quantum de pena – regime fechado – necessidade – alta reprovabilidade e montante da pena – inviabilidade da substituição da pena e da concessão do sursis – preliminar afastada e improvimento aos apelo.
(TJSP; Apelação Criminal 0010879-07.2016.8.26.0196; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 10/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/02/2020

Data de publicação:

10/03/2020

Ementa:
PRELIMINAR – nulidade da sentença – vedação de lastrear-se condenação em elemento do inquérito é relativa – elementos que foram corroborados na fase judicial – prova que deve ser vista como um todo – preliminar afastada.
ROUBOS – materialidade – boletins de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça de bens de vítimas diferentes – assaltantes que tinham plena

Ementa:
PRELIMINAR – nulidade da sentença – vedação de lastrear-se condenação em elemento do inquérito é relativa – elementos que foram corroborados na fase judicial – prova que deve ser vista como um todo – preliminar afastada.
ROUBOS – materialidade – boletins de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça de bens de vítimas diferentes – assaltantes que tinham plena consciência que afetavam patrimônios distintos – crime único – impossibilidade – concurso formal – Precedentes dos Tribunais Superiores.
ROUBO – autoria – depoimento de policiais que indicam o réu como locatário do barracão onde o sistema de rastreamento indicou que o caminhão ficou parado por cerca de 40 minutos – verificação de vestígios recentes de movimentação de veículo no interior do barracão – prova oral que revela que o réu despachou mercadorias no caminhão e ligou várias vezes para a vítima Davi para confirmar o horário de saída do veículo – acusado que foi visto no barracão em que vizinhos constataram o descarregamento de caixas de um caminhão - de rigor a condenação.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
EMPREGO DE ARMA – apreensão – desnecessidade – validade da prova oral que indica seu uso – alegação de que não se tratava de arma – ônus de prova que incumbe à defesa – inteligência do art. 156 do CPP – Precedentes das Cortes Superiores.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – vítimas que têm a liberdade restringida por tempo relevante – restrição de liberdade que no caso não é elementar da figura do caput.
TRANSPORTE DE VALORES COM CIÊNCIA DO AGENTE – demonstração pela prova oral.
PENA – base fixada no mínimo legal – mantença ante a inércia ministerial – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – presentes as causas de aumento – pena exasperada em 1⁄2 - mantença – majorantes que contem excepcionalidades que autorizam o aumento aplicado na sentença – reconhecido o concurso formal – aumento da pena em 1/3 – mantença – crime praticado contra quatro patrimônios.
REGIME – réu que praticou o delito em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e, além disso, valendo do conhecimento que tinha da carga transportada e do horário de saída do caminhão – alto valor dos bens susbtraídos – maior ataque patrimonial – ousadia, reprovabilidade e alta periculosidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – quantum de pena – regime fechado – necessidade – alta reprovabilidade e montante da pena – inviabilidade da substituição da pena e da concessão do sursis – preliminar afastada e improvimento aos apelo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000171679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010879-07.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante VINICIUS DA
SILVA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, corrigiram a capitulação
para fazer constar o réu como incurso no artigo 157, § 2o, I, II, III e IV, do Código Penal
(antiga redação), e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o
Dr. Luís Antônio Gonzaga e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Walter
Tebet Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
2/29
Apelante(s): Vinicius da Silva Costa
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Franca.
Juiz Prolator: Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves
Data do fato: 31/05/2016
PRELIMINAR nulidade da sentença vedação de lastrear-se
condenação em elemento do inquérito é relativa elementos que
foram corroborados na fase judicial prova que deve ser vista
como um todo preliminar afastada.
ROUBOS materialidade boletins de ocorrência e prova oral
que indica a subtração mediante grave ameaça de bens de vítimas
diferentes
assaltantes que tinham plena consciência que
afetavam patrimônios distintos crime único impossibilidade
concurso formal Precedentes dos Tribunais Superiores.
ROUBO autoria depoimento de policiais que indicam o réu
como locatário do barracão onde o sistema de rastreamento
indicou que o caminhão ficou parado por cerca de 40 minutos
verificação de vestígios recentes de movimentação de veículo no
interior do barracão prova oral que revela que o réu despachou
mercadorias no caminhão e ligou várias vezes para a vítima Davi
para confirmar o horário de saída do veículo acusado que foi
visto no barracão em que vizinhos constataram o descarregamento
de caixas de um caminhão - de rigor a condenação.
CONCURSO DE AGENTES
indicação pela prova oral

validade desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos
atos.
EMPREGO DE ARMA apreensão desnecessidade validade
da prova oral que indica seu uso alegação de que não se tratava
de arma ônus de prova que incumbe à defesa inteligência do
art. 156 do CPP Precedentes das Cortes Superiores.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE vítimas que têm a liberdade
restringida por tempo relevante restrição de liberdade que no
caso não é elementar da figura do caput.
TRANSPORTE DE VALORES COM CIÊNCIA DO AGENTE
demonstração pela prova oral.
PENA base fixada no mínimo legal mantença ante a inércia
ministerial ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes
presentes as causas de aumento
pena exasperada em 1⁄2 -
mantença
majorantes que contem excepcionalidades que
autorizam o aumento aplicado na sentença
reconhecido o
concurso formal aumento da pena em 1/3 mantença crime
praticado contra quatro patrimônios.
REGIME réu que praticou o delito em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e,
além disso, valendo do conhecimento que tinha da carga
transportada e do horário de saída do caminhão alto valor dos
bens susbtraídos
maior ataque patrimonial
ousadia,
reprovabilidade e alta periculosidade
o regime deve ser o
necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
3/29
quantum de pena
regime fechado
necessidade
alta
reprovabilidade e montante da pena
inviabilidade da
substituição da pena e da concessão do sursis preliminar afastada
e improvimento aos apelo.
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 157, § 2o, II, III e V e § 2o A, I, c.c. o artigo 70, todos do Código
Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 20 dias-multa.
O réu apelou2 pedindo a nulidade da
sentença porque fundamentada em prova produzida sem o
contraditório. No mérito requereu a absolvição ante a insuficiência do
conjunto probatório. Subsidiariamente pugnou pelo afastamento das
majorantes, pela fixação de regime inicial mais brando e pela
substituição da pena privativa de liberdade ou pela concessão do
sursis.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O réu foi denunciado5 porque previamente
ajustado e agindo com unidade de desígnios com outros indivíduos
não identificados, subtraíram para eles, mediante emprego de arma
de fogo e restrição de liberdade das vítimas, 01 caminhão pertencente
a Pedro Marinho de Paula, além de 5.000 pares de calçados
masculinos pertencentes à vítima David e de documentos pessoais,
cartões de banco, três aparelhos celulares e a quantia aproximada de
R$ 1.820,00 em espécie, pertencentes aos ofendidos Paulo, Pedro e
Denis.
1 Folhas 474.
2 Folhas 495.
3 Folhas 544.
4 Folhas 563.
5 Folhas 269.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
4/29
A preliminar de nulidade embaralha-se
com o mérito e com ele será analisada.
No mérito.
Os boletins de ocorrência6 e a prova oral,
em especial a vítima, que relata a subtração mediante grave ameaça,
comprovam a materialidade dos roubos.
A vítima Pedro conduzia seu caminhão
trazendo uma carga de aproximadamente 5.000 pares de calçados
masculinos e estava na companhia das vítimas Paulo e Denis. E
enquanto parte do grupo mantinha as vítimas em seu poder, os
comparsas do réu subtraíram o caminhão com a carga de 5.000 pares
de sapatos masculinos, três aparelhos de telefone celular das vítimas,
documentos pessoais, cartões de banco e a quantia de R$ 1820,00,
aproximadamente, evadindo-se na posse de todos os bens.
Não há que se falar em crime único. E isto
porque foram retirados bens diretamente da posse de vítimas
diferentes e porque sabiam que se tratava de transporte de
mercadorias, o que implica dizer que tinham plena ciência de que se
afetavam mais de um patrimônio, praticando grave ameaça contra
vítimas distintas. Assim, demonstrada a materialidade de roubos, em
concurso formal.
JÚLIO FABBRINI MIRABETE7 atesta que:
“Ocorre concurso formal quando o agente, praticando uma só conduta, comete dois ou
mais crimes”.
Neste sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
“É entendimento desta Corte Superior que o roubo perpetrado contra
diversas vítimas, ainda que ocorra num único evento, configura o
concurso formal e não o crime único, ante a pluralidade de bens
jurídicos tutelados ofendidos. Dessa forma, estando o acórdão
recorrido de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
6 Folhas 04 e 09.
7 Manual de Direito Penal: Parte Geral 28a ed. São Paulo: Atlas 2012 v. 1 p. 306.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
5/29
Justiça, incide no caso o enunciado n. 83 da Súmula desta Corte.”8
A mesma posição é sustentada pelo
Pretório Excelso.
“PENAL. ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA A VÍTIMAS
DISTINTAS. PREJUÍZO A PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO
FORMAL CONFIGURADO. A prática do crime de roubo com ofensa
a vítimas diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas,
configura hipótese de concurso formal, com espeque no art. 70 do
Código Penal. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus a
que se nega provimento.”9
A autoria também restou comprovada.
O réu Vinicius, em juízo10, negou a prática
dos roubos. Disse que remetia carga toda semana junto a David da
Silva e ligava sempre, porque a carga era paga apenas depois de
recebida. Disse que queria expandir o seu negócio e por isso alugou o
barracão de Airton, que foi indicado por um amigo. Fizeram um
contrato fora da imobiliária devido à confiança entre ambos, sem a
necessidade de fiador. Logo que chamado pela polícia foi
imediatamente ao barracão. O barracão já estava aberto quando
chegou. Ninguém deixou adentrar o imóvel, tendo sido preso e
algemado desde logo. Depois disso, não conseguiu fazer mais serviço
algum, tendo fechado sua empresa. Disse aos policiais que foi ao
barracão na parte da manhã porque recebia boletos de fornecedores
no local. Pretendia transferir sua fábrica para esse barracão. Nada
soube dizer a respeito do localizador que estava na carga. Nunca teve
problemas com David. Disse que não teve oportunidade de falar e dar
explicações, mas alega que disse que também era vítima. Afirmou
que o contrato de locação foi feito em nome de Edilei porque na
época estava com restrição no nome. Disse que conhecia Edilei havia
algum tempo e juntos pretendiam abrir uma fábrica de sapatos. Não
tinha conhecimento de que o proprietário do imóvel tinha uma cópia
da chave do barracão. Não conhece indivíduos com o apelido “Bolão”
e “Bode”
A negativa do réu não convenceu.
8 STJ - AgRg no AREsp 389861/MG rel. Min. Marco Aurélio Belizze Quinta Turma j. 18/06/2014
9 STF RHC 112871/DF rel. Min. Rosa Weber Primeira Turma j. 16/04/2013.
10 Interrogatório colhido por sistema audiovisual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
6/29
A vítima Paulo disse, em juízo11, que o seu
pai é o proprietário do caminhão e estava com seu pai no veículo,
levando uma carga quando em uma subida, aproveitando-se da baixa
velocidade do caminhão, apareceu um veículo ômega, com giroflex,
de onde indivíduos com arma de fogo em punho ordenaram que
parasse. Atendidos, desembarcou do carro um indivíduo usando
óculos e jaqueta preta, o qual apontando arma de fogo, ordenou que
todos descessem do caminhão e encostassem as mãos no baú.
Nesse instante, aproximou-se uma caminhonete. Foram rendidos. Foi
agredido com coronhadas. Foi ordenado que entrassem na
caminhonete e que permanecessem com a cabeça baixa, entre as
pernas. Em seguida foram levados até um canavial onde
permaneceram por mais de uma hora. Depois desse período, foram
amarrados e os indivíduos empreenderam fuga. Acredita que tenha
ficado mais meia hora depois que os roubadores empreenderam fuga,
pois tiveram dificuldade em desamarrar a fita. Afirma ainda que não
conseguiu ver o rosto dos assaltantes, pois eles usaram touca no
interior da caminhonete e porque também não podiam levantar a
cabeça. Foram subtraídos o caminhão, a carga e documentos
pessoais. Conseguiram recuperar o caminhão no mesmo dia, por
volta das 19:00 horas, e nada soube dizer a respeito do acusado.
Nada soube da carga roubada. Confirmou que o baú do caminhão
estava carregado com sapatos. Disse que havia realizado apenas
dois ou três carretos para a vítima David, pessoa que havia
contratado o serviço com seu pai. Não tinha uma rotina de horário
para o transporte da carga. A carga não era somente de sapatos da
fábrica de David.
O ofendido Dênis prestou depoimento no
mesmo sentido12. Afirmou não foi possível fazer o reconhecimento
porque os indivíduos usavam capuz. Acrescentou que o réu Vinicius
levou quatro volumes, no dia anterior ao roubo, para que fossem
transportados juntos com o restante da mercadoria. Narrou que os
bens pessoais dos ocupantes do caminhão também foram subtraídos,
acrescentando que de sua propriedade foi levado o seu aparelho
celular. Não sabe dizer se o acusado teve conhecimento da rota que
tomariam porque encontrava-se no baú ajeitando a carga. Afirmou
que, em verdade, trabalhava para a vítima David que também tinha
11 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
12 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
7/29
um caminhão. Contudo, diante da carga maior, David contratou o
caminhão de Pedro, que era maior. Era a segunda vez que David
contratou o caminhão de Pedro. Disse que o caminhão de Pedro saía
em viagem uma vez por semana e não tinha data certa para sair.
A vítima David afirmou, na fase judicial13,
que o réu mandou sapatos para que fossem transportados e
confirmou que o acusado ligou no mesmo dia perguntando se o
caminhão havia saído em viagem. Esclareceu que havia cargas de
vários clientes e que havia arrendado o caminhão da vítima Pedro
para realizar o transporte. Havia cargas de vários clientes.
Acrescentou que era comum que Vinicius mandasse algumas cargas
e, sempre que fazia, ligava para saber o horário de saída do
caminhão. Nada chamou a atenção de que o réu poderia ter
repassado informações para os roubadores. Perdeu a carga
transportada. Confirmou que o réu ligou para saber qual era o horário
que o caminhão iria sair com a carga dizendo que tinha mais sapatos
para remessa, mas o acusado não levou as caixas. Estimou o valor
da carga em cerca de R$ 500.000,00. Disse que o réu não tinha o
hábito de completar a carga todas às vezes. Todos os fabricantes
sabiam que o destino do caminhão era a cidade de Foz de Iguaçu.
A testemunha Airton disse, na fase
judicial14, que alugou o barracão para o réu, mediante contrato escrito,
mas o contrato foi firmado em nome de um terceiro que o réu afirmava
ser seu sócio. Disse ainda que o acusado comentou que sua
finalidade era abrir uma fábrica de calçados, porém não chegou a
instalar a empresa no local. Disse que nada sabia dizer sobre o
roubo. O imóvel já estava alugado havia 03 meses. Disse também
que o barracão havia sido pintado recentemente, mas havia marcas
de pneus no imóvel depois do crime, além de marcas na calçada
aparentando terem sido quebradas por um veículo com engate. No
barracão entrava uma Van facilmente e veículos menores. O barracão
estava vazio. Soube pelos investigadores que um caminhão baú havia
parado no local. Não conversou com vizinhos do barracão.
Esclareceu que encontrou com os investigadores numa imobiliária,
isto porque tinha deixado a locação para uma imobiliária. Disse que o
acusado obteve seu telefone pessoal com um comerciante localizado
13 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
14 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
8/29
nas proximidades de seu barracão e assim mantiveram contato e foi
formalizada a locação, contudo, o réu não tirou a placa da imobiliária
que anunciava a locação. Os investigadores, em diligências no local,
avistaram a placa e foram até a imobiliária. Foi funcionário da
imobiliária que entrou em contato pedindo que fosse até lá, onde dois
investigadores o aguardavam. Soube dos fatos e então se dirigiu ao
barracão, momento em que ligou para o réu pedindo que fosse até lá.
Depois de mais de 40 minutos, o réu ali compareceu, ocasião em que
abriram o barracão. Viu apenas marcas de carro no interior. Afirmou
que não tinha cópia da chave do barracão, nem tampouco a
imobiliária. O acusado foi quem abriu a porta do barracão e entrou no
imóvel. O barracão havia sido reformado e o piso era novo. A chave
do imóvel foi entregue ao réu Vinicius e o seu contato era somente
com o acusado. Não chegou sequer a ver o sócio porque foi o
acusado Vinicius quem pegou o contrato e providenciou a assinatura.
O policial civil Anderson disse, em juízo15,
que atendeu a vítima que trazia consigo um mapa do itinerário tomado
pela carga roubada. Indicou que ela havia ficado por cerca de 40
minutos no barracão alugado pelo réu. Contou que os vizinhos
confirmaram que tinha ocorrido movimentação no barracão logo após
o roubo e foram descarregadas algumas caixas. Os referidos vizinhos
disseram que tinha avistado, no dia anterior, por volta das 3 horas, um
caminhão parado, sendo que caixas eram descarregadas do referido
veículo. Conseguiram acionar o proprietário do imóvel e ele
conseguiu acionar o acusado. O proprietário do barracão disse que o
imóvel estava alugado para Vinicius, mas que o contrato estava em
nome de terceiro. Confirmou que a movimentação noticiada pelos
vizinhos coincidia com o momento posterior ao roubo. Um vizinho que
não quis se identificar disse que viu pessoa que conhecia por Vinicius
descarregando as caixas no barracão e coincidentemente o
proprietário do imóvel disse que tinha alugado o barracão para
pessoa com o nome Vinicius e indicou o telefone dele. O dono ligou
para o réu e pediu que fosse até o local. O acusado foi comparecer
somente depois de 40 minutos. Afirma que no imóvel havia vestígios
de movimentação de veículos. Esclareceu que os vizinhos ainda
informaram que durante a tarde foi visto o caminhão descarregando
caixas e à noite havia tido movimentação de veículos pequenos que
retiravam as caixas desse barracão. A diligência policial somente foi
realizada no dia seguinte. Disse que o réu negou que tivesse
15 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
9/29
comparecido ao local. A princípio, falou que havia sublocado o bem,
mas acabou voltando atrás e mencionado que tinha comparecido sim
no barracão, mas apenas na parte da manhã. Disse que a carga
roubada não foi recuperada. O acusado não disse que era dono de
uma parte da carga de sapatos que estava no caminhão. O réu ficou
a todo momento ligando para saber o horário que o caminhão sairia,
alegando que encaminharia mais um lote, o que não aconteceu.
Esclareceu que o sinal do rastreamento indicava um raio de 200
metros de um ponto e apenas em contato com vizinhos é que
souberam de um caminhão que havia sido visto sendo descarregado
no barracão. O caminhão também foi abandonado nas imediações do
barracão. O acusado tinha as chaves do barracão, assim como o
proprietário do barracão. Disse que um vizinho, que não quis se
identificar, disse que viu o réu no local e o conhecia como Vinicius.
Esse vizinho disse que Vinicius foi visto abrindo o barracão à tarde
para o caminhão. Disse que o imóvel tratava-se de um barracão novo
e vazio. Finalizou contando que as investigações apontaram a
participação de outras duas pessoas, uma conhecida como “Bode” e
outro como “Bolão”. Um veículo ômega e uma caminhonete S10
foram apreendidos tempos depois. Esses veículos coincidiam com
aqueles utilizados no roubo. O telefone de “Bode” foi interceptado,
mas não conseguiu apurar ligação do réu com ele. As vítimas não
conseguiram reconhecer Bode e Bolão, mas afirmaram que o veículo
ômega e a caminhonete S10 eram muito parecidos com aqueles
utilizados pelos roubadores. As vítimas conheciam o réu porque fazia
remessa de carga. Foi o proprietário quem abriu o barracão, mas
esperaram Vinicius chegar ao local. A chave do barracão que estava
com Vinicius foi apreendida na casa dele.
O policial Regis prestou depoimento no
mesmo sentido16. Quanto aos demais suspeitos, nada soube informar
porque não participou das investigações posteriores.
Edilei, testemunha de defesa, disse17 que
conhece o acusado há mais de vinte anos e nunca teve motivos para
desconfiar dele. Trabalhava para o réu. Cuidava da empresa. Na
empresa fabricavam cerca de 60 pares de calçados por dia.
Resolveram abrir uma empresa em nome de ambos e autorizou que o
réu alugasse um barracão em seu nome para que futuramente
16 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
17 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
10/29
montassem uma fábrica. Não tinha as chaves do barracão. Não sabe
se o réu usou o barracão para outra finalidade. Não sabe por qual
motivo o réu não alugou o imóvel em nome dele; acredita que ele
tivesse com restrição no nome. Não tinha motivos para desconfiar do
acusado. O réu, depois dos fatos, disse que nada tinha a ver com os
fatos. Acerca de marcas de pneus, disse que nunca foi ao barracão e
nunca pegou as chaves do imóvel. A maioria dos clientes do réu
ficava em Foz de Iguaçu. A produção diária não ficava na empresa. O
acusado comentava, às vezes, sobre a data da remessa de
mercadorias para aceleração da produção. Afirmou que chegou a
abrir uma empresa em seu nome, mas depois dos fatos fechou-a.
Josiane, testemunha de defesa, disse18
que foi funcionária do réu. Não chegou a conversar com o réu depois
dos fatos porque não tinha muito contato com o acusado. Soube que
a intenção do acusado era de alugar barracão maior. Disse que o réu
é pessoa honesta, trabalhadora e sempre pagava o salário em dia. Os
sapatos eram produzidos e todo o dia a produção era levada para a
casa de alguém porque no local não tinha segurança. A mercadoria
era encaminhada para Foz de Iguaçu uma vez por semana. A
empresa contava com sete a oito funcionários e produzia cerca de
sessenta pares de calçados. Informou que trabalhava na expedição
das mercadorias.
Diego, testemunha de Defesa, também
prestou depoimento19 no mesmo sentido que Josiane. Disse que era
montador e que trabalhou para o réu por cerca de quatro meses.
Disse que o acusado era pessoa honesta e trabalhadora. Dos fatos
nada soube informar. A empresa era pequena e trabalhavam em 08
funcionários. Confirmou ter ouvido comentários de que a empresa
seria ampliada e que mudaria para outro imóvel, eis que no local não
havia segurança e era pequeno. Não sabia informar se já havia outro
imóvel alugado para a mudança. Quando a carga era remetida, o réu
“pegava no pé da transportadora” para mandar as encomendas mais
urgentes. A produção diária de calçados era levada para a casa da
mãe dele por causa da falta de segurança.
Assim, visto a prova, restou inconteste a
autoria.
18 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
19 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
11/29
Em que pese o réu não tenha sido
apontado pelos ofendidos como um dos roubadores, o envolvimento
do acusado com o roubo da carga e dos bens pessoais ficou
demonstrado.
O sistema de rastreamento do caminhão
indicou20 local onde teria permanecido por aproximadamente 40
minutos, logo após o roubo, qual seja, a Rua Arthur Franchini.
Embora o mencionado sistema não seja
extremamente preciso, os investigadores, em diligência no local,
obtiveram, junto a vizinhos, a informação de que em determinado
barracão, situado no endereço indicado pelo rastreamento, havia
ocorrido movimentação logo após o roubo e que foram descarregadas
caixas.
Os investigadores então, prosseguindo
com as investigações, chegaram até Airton, proprietário do imóvel,
que confirmou ter alugado o barracão para o acusado, mediante
contrato escrito21, mas firmado em nome de um terceiro que o réu
afirmava ser seu sócio.
As
declarações
de
Airton
restaram
confirmadas pelo réu e por Edilei, pessoa que figurava no contrato
escrito.

Os
investigadores
de
polícia
ainda
mencionaram que no local havia vestígios de movimentação recente
de veículos no imóvel, o que foi confirmado por Airton, que além de
também afirmar ter verificado os vestígios, mencionou que o imóvel
havia sido reformado e que o piso era novo, o que corroborou com as
informações obtidas pelos vizinhos do barracão.
O réu ligou várias vezes perguntando o
horário de saída do caminhão, segundo a prova, o que indica sua
efetiva participação, até porque um dos vizinhos do barracão afirmou
ter visto indivíduo que conhecia por Vinicius, coincidentemente o
nome do réu, na parte da manhã da data dos fatos, abrindo o
20 Folhas 43.
21 Folhas 22.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
12/29
barracão.
O fato de o contrato de locação ter sido
feito em nome de outro demonstra que o acusado preocupou-se em
esquivar de qualquer e eventual responsabilidade sobre o barracão,
eis que ele não tinha motivos aparentes para não ter alugado o imóvel
em seu nome, pois segundo ele próprio afirmou, o contrato foi firmado
sem a intervenção da imobiliária e sem a necessidade de um fiador,
fazendo cair a desculpa do acusado de que estava com restrição no
nome e que por isso Edilei é quem teria assinado o contrato.
Por certo que nada foi encontrado no
barracão porque a diligência policial somente foi realizada no dia
seguinte e os vizinhos mencionaram que na noite anterior havia tido
movimentação de veículos pequenos que retiravam as caixas desse
barracão.
A Defesa sustenta fragilidade probatória e
nulidade da sentença sob a alegação de que o decreto condenatório
foi lastreado em prova produzida na fase inquisitorial, sem o crivo do
contraditório.
Destaca-se que a vedação de lastrear-se
condenação em elemento do inquérito é relativa, vez que tal
possibilidade existe desde que tais elementos tenham sido
corroborados na fase judicial.

Mostra-se válida a condenação imposta
com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em
consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu
na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em
nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor
valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do
disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser
afastado de pronto.
No caso dos autos a prova produzida em
juízo, sob o crivo do contraditório, confirma e corrobora a prova
produzida tão somente no inquérito policial. Assim, a prova deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
13/29
vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida,
mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do
réu, conforme acima exposto.
Nesse sentido caminha a jurisprudência.
“Ainda que o Tribunal impetrado tenha feito menção a um ou outro
depoimento colhido na fase do inquérito policial e eventualmente não
reproduzido em juízo, tal circunstância não é suficiente para
desconstituir o acórdão condenatório proferido em desfavor do paciente,
uma vez que essas declarações extrajudiciais foram corroboradas pelas
testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e pelas demais provas
colhidas judicialmente” 22.
“Não há falar em condenação baseada unicamente em elementos
colhidos na fase inquisitorial, quando o juiz utiliza depoimentos das
vítimas e das testemunhas, produzidos sob o crivo do contráditório, além
de laudo pericial, para motivar sua convicção” 23.
Ao
encontro
deste
raciocínio
afirma
GUILHERME DE SOUZA NUCCI que “o julgador jamais pôde basear sua sentença,
em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não
era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre
se valeu das provas colhidas na fase investigativa, desde que confirmadas, posteriormente,
em juízo, ou se estivesse em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório” 24.
Quanto ao depoimento dos policiais civis,
destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo
Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto
no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a
testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-
se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
22 STJ HC 128.466 / PR Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma DJe 19/03/2013.
23 STJ HC 289541 / SP Rel. Min. Rogerio Shietti Cruz Sexta Turma Dje 10/03/2015.
24 Código de Processo Penal Comentado Editora RT São Paulo 2012 pág. 359.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
14/29
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES25.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA26 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA27 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
25 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
26 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
27 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
15/29
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”28.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”29.
28 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
29 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
16/29
A Defesa alega que os investigadores,
considerando a imprecisão do sistema de rastreamento do caminhão,
inventaram a existência de informações prestadas pelos vizinhos, que
sequer foram identificados.
A tese não se sustenta.
Ora, é notório que populares se negam a
comprometer-se e a figurarem como testemunhas por medo.
Ainda que os vizinhos não tenham sido
identificados, a noticiada movimentação no barracão foi corroborada
com a constatação pelos investigadores de vestígios de
movimentação recente de veículos no imóvel.
Ademais, como já sustentado, nada há
nos autos que demonstre que os referidos policiais tivessem motivos
para injustamente incriminar o réu.
Isso não obstante, de se pontuar que
apesar do acusado não ser conhecido no local, a identificação do réu
somente foi possível com a localização do proprietário do barracão
que, de sua parte, acabou apontando o réu como pessoa que havia o
procurado e firmado o contrato de locação em nome de terceiro, o que
acabou corroborado pela testemunha Edilei e pelo próprio acusado.
Nem tampouco o fato de Airton (dono do
imóvel) possuir as chaves abala o desfecho condenatório, isto porque
fez prova do que afirmou e porque um vizinho dos arredores
confirmou ter visto no barracão, na data dos fatos, pessoa que
conhecia por Vinicius.
A informação de que todos os fabricantes
de sapatos tinham conhecimento do horário de saída do caminhão
também não fragiliza o decreto condenatório, isto porque não foi só o
fato de que o réu sabia do horário que o compromete, mas uma série
de fatores.
Portanto, como se vê, a condenação não
foi somente lastreada na informação de vizinhos, mas num conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
17/29
de provas.
Anoto que as testemunhas de defesa não
presenciaram os fatos e atestaram a boa conduta do acusado,
acrescentando apenas a intenção do réu de aumentar a fábrica, o que
por si só não tem o condão de afastar a responsabilidade do réu.
Assim, de rigor é a condenação do
acusado, posto que o acervo probatório revelou, com segurança, o
envolvimento do réu com o roubo.
O roubo deu-se na forma consumada. A
carga do caminhão e os bens pessoais das vítimas Pedro, David e
Paulo foram subtraídos e não foram recuperados.
Presente as causas de aumento.
As vítimas narraram com segurança que o
roubo foi perpetrado por mais de um indivíduo, no mínimo três, eis
que com certeza um indivíduo se aproximou conduzindo o veículo
ômega e o outro dirigia a caminhonete, além da participação do
acusado.
No tocante ao concurso de agentes ficou
claro que os agentes agiram previamente acordados, ficando patente
que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o
concurso de agentes, destacando-se que para o reconhecimento do
concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os
mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
prática do fato punível.
Quando cada um dos envolvidos pratica
uma parte dos atos executórios, explica-se a autoria nesses casos,
segundo Zaffaroni e Pierangeli30, “pelo chamado 'domínio funcional do fato',
isto é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de
acordo com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos
um caso de coautoria e não de participação”.
Neste sentido é a jurisprudência recente
30 Zaffaroni, Eugenio Raúl; e Pierangeli, José Henrique. MANUAL DE DIREITO PENAL BRASILEIRO Parte Geral.
Ed. Revista dos Tribunais. 4a ed. p. 672.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
18/29
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
CONCURSO
DE
AGENTES. PRETENDIDO AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO.
DESFAVORABILIDADE
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
IMPOSIÇÃO
DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. Justifica-se a incidência da causa especial de aumento
prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, quando evidenciado que o
paciente atuou em companhia de outro indivíduo na abordagem às
vítimas, em comunhão de ações e unidade de desígnios” 31.
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE EM LOCAL
DIVERSO DA EXECUÇÃO DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. MERA
DIVISÃO DE TAREFAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO
E
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIOS.
1. Irrelevante o fato de que o paciente estava "a quilômetros de
distância" do local onde ocorreu o crime de roubo para a incidência da
causa especial de aumento de pena pelo concurso de agentes, tendo em
vista que teve participação importante e necessária na consecução do
delito e que houve mera divisão de tarefas para o cometimento do
ilícito”32.
E também o E. Supremo Tribunal Federal:
“Crime praticado em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e
divisão de tarefas. Desnecessidade, para a configuração da co-autoria
delitiva, de que cada um dos agentes tenha praticado todos os atos
fraudulentos que caracterizaram a gestão fraudulenta de instituição
financeira. Pela divisão de tarefas, cada co-autor era incumbido da
realização de determinadas condutas, cujo objetivo era a realização do
delito”33.
Além disso, uma vez constatada a atuação
de diversos agentes na prática da conduta típica, é irrelevante para o
reconhecimento do concurso que todos os agentes tenham sido
identificados e reconhecidos, bastando para a prova a menção à
existência de pluralidade de pessoas executando a conduta típica.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
31 STJ - HC no 156545 - RJ rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR j. 21.08.2012.
32 STJ HC no 140983 - RJ rel. JORGE MUSSI j. 21.10.2010.
33 STF AP 470 / MG rel. Min. Joaquim Barbosa DJe 22.04.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
19/29
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE
DOIS COMPARSAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADA. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da
causa especial de aumento de pena do concurso de agentes no roubo
quando há notícia de que o delito foi cometido pelo paciente em conluio
com outros dois agentes, um identificado e o outro não”34.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO A EXISTÊNCIA DE
COMPARSA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial
de aumento de pena do concurso de agentes no roubo quando se aponta
provas no sentido de que o delito foi cometido pelo paciente em conluio
com adolescente identificado”35
Também de se anotar que reconhecida a
coautoria no concurso de agentes é regra que todos respondam da
mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição legal,
como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz.
E isto porque o Código Penal adotou a
teoria monística, todo aquele que concorre para o crime responde por
ele na sua totalidade. Desta forma, embora o crime seja resultado da
conduta de várias pessoas, permanece único e indivisível.
A incidência nas mesmas cominações
para todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do
crime tem sido ressaltada na jurisprudência do Egrégio Supremo
Tribunal Federal.
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE DELITO EM
MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS
QUE PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM UNIDADE DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
MONISTA. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade
de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a produção
do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria
praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma consumada.
34 STJ HC no 182048 SP rel. Min. Jorge Mussi j. 06.12.2012.
35 STJ HC 174879 / SP rel. Min. JORGE MUSSI j. 11.12.2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
20/29
Segundo a teoria monista ou unitária, havendo pluralidade de agentes e
convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como
se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime
incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as
exceções para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria
pluralista. Ordem concedida”36.
“EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE
JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE
DELITOS DISTINTOS PARA CORRÉUS QUE COOPERARAM PARA O
MESMO FATO CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
EXTENSÃO
DE
DOSIMETRIA
APLICADA
A
CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça,
cuja
jurisdição
não
se
esgotou.
Precedentes.
2.
Diante
do
reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em concurso e
unidade de propósitos”, com relevância causal para produção do
resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria Monista adotada
pelo art. 29 do Código Penal, a imputação criminosa uniforme a todos
os envolvidos. Precedentes. 3. Inaplicável o disposto no art. 580 do
Código de Processo Penal, porquanto diversa a dosimetria para a
fixação da pena do ora paciente e de corréu, conforme análise das
circunstâncias judiciais engendrada pela Corte Estadual. 4. Habeas
corpus extinto sem resolução de mérito, com a concessão da ordem de
ofício para cassar o ato dito coator, restabelecendo os efeitos do
acórdão exarado pela Corte Estadual”37.
Também esta é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA
COLATERAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À TEORIA MONISTA.
ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. EXTENSÃO DA DECISÃO QUE
CONDENOU O CORRÉU POR HOMICÍDIO CULPOSO AO
RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o nosso Código
Penal, inspirado na legislação italiana, adotou, como regra, a Teoria
Monista ou Unitária, ou seja, havendo pluralidade de agentes, com
diversidade de condutas, mas provocando um só resultado, existe um só
delito.
Assim, denunciados em coautoria delitiva, e não sendo as hipóteses de
participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta,
36 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.
37 STF HC 123068 / SP rel. Min. Rosa Weber j. 03/02/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
21/29
ambos os réus teriam que receber rigorosamente a mesma condenação,
objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja por crime culposo,
não sendo possível cindir o delito no tocante à homogeneidade do
elemento subjetivo, requisito do concurso de pessoas, sob pena de
violação à teoria monista, razão pela qual mostra-se evidente o
constrangimento ilegal perpetrado.”38.
Portanto,
amplamente
comprovada
a
causa de aumento, uma vez que a prova oral colhida aponta para a
existência de pelo menos três agentes na prática do delito.
No tocante à majorante do emprego de
arma, as vítimas relataram o emprego de armas de fogo, que não
foram apreendidas.
Vem sendo reconhecida a causa de
aumento mesmo quando a arma não é apreendida, ora porque existe
outra prova de sua capacidade vulnerante, ora porque esta decorre
da distribuição do ônus de prova, sendo desnecessária a realização
de exame pericial para comprovar sua idoneidade.
Por isso preconiza GUILHERME DE SOUZA
NUCCI39: “(...) para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam
elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.
Destaca-se ser princípio geral de direito
que ninguém pode favorecer-se da própria torpeza.
Ora, foi narrado o emprego de arma,
ficando patente a autoria. Em não sendo o objeto utilizado arma, mas
réplica, brinquedo ou mesmo arma quebrada, incumbia à defesa
afastar a alegação de vítima ou testemunha, apresentando o objeto
utilizado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Em
sentido
contrário,
além
de
ser
desconsiderado elemento de prova produzido pela acusação, a parte
acusada que teria utilizado a arma e posteriormente a escondido, teria
vantagem da sua conduta torpe.
Neste sentido é a orientação do E.
38 STJ REsp 1306731 / RJ rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22/10/2013.
39 Código Penal Comentado 12a ed. p. 809.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
22/29
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da
majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no
objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova,
como pela palavra da vítima ou de testemunhas”40.
Essa também é a posição do Supremo
Tribunal Federal.
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO
ARMA
PERÍCIA. Prescinde de
apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de
violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2o, inciso I, do
Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS, Pleno,
relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da
Justiça do dia 5 de junho seguinte”41.
Assim, dada a prova oral comprovando a
utilização da arma na empreitada criminosa, demonstrada está a
causa de aumento do emprego de arma.
A
Defesa
pede
o
afastamento
da
majorante do emprego de arma sob o argumento de que ao tempo
dos fatos a mencionada majorante estava prevista no artigo 157, § 2o,
I, do Código Penal, que acabou revogada com a vigência da Lei no
13.654/2018.
Por certo que o roubo tratado nestes foi
cometido antes do advento da Lei no 13.654/2018.
No entanto, convém consignar que não
houve desprezo à majorante do emprego de arma de fogo, pois a
referida causa de aumento foi mantida com a edição da nova Lei.
Com efeito, a referida Lei revogou expressamente o artigo 157, § 2o, I,
do Código Penal. Antes, porém, promoveu o deslocamento da
conduta ali prevista, inserindo-a no §2o A, do mesmo dispositivo legal.
Dessa mudança topográfica resultou a autorização para maior
exasperação da pena diante da majorante. Assim, após a alteração
legal, a causa de aumento do emprego de arma de fogo não deixou
de existir, mas ganhou especial reprovabilidade.
40 STJ HC 340134 / SP Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma DJe 01/12/2015.
41 STF HC 96985 / DF Rel. Min. Marco Aurélio Primeira Turma DJe 27/11/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
23/29
Enfim,
para
a
conduta
descrita
na
denúncia fica estabelecida a causa de aumento, contudo, sem
aplicação da fração de 2/3 de aumento porque a edição de nova lei
não pode retroagir aos fatos quando for mais prejudicial ao réu, razão
pela qual corrige-se a capitulação do dispositivo para condenar o
acusado como incurso no artigo 157, § 2o, I, II, III e IV, do Código
Penal (antiga redação).
Quanto à restrição da liberdade, a prova
oral revela que as vítimas foram rendidas e levadas até um canavial,
onde permaneceram em poder dos roubadores por cerca de uma
hora até a efetiva liberação, restando claro que a restrição extrapolou
o momento da grave ameaça e da subtração.
No roubo, por ser ele crime complexo,
existe, no mero ato de desenvolvimento da execução, a restrição da
liberdade da vítima.
JÚLIO FABBRINI MIRABETE42 ao tratar da
privação de liberdade no crime de roubo leciona que “por força do artigo
1o da lei no 9.426/96, que acrescentou incisos ao art. 157, 'se o agente mantém a vítima em
seu poder, restringindo sua liberdade' (inc. V), o roubo passa a ser qualificado, com o
aumento de pena de um terço”.
Logo, para que esteja caracterizada a
causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, V, do Código Penal,
mostra-se necessário que a restrição de liberdade da vítima não seja
aquela momentânea, ato de desenvolvimento da execução da
ameaça e subtração, mas que assuma relevância jurídica, em face do
maior tempo de restrição, extrapolando o tempo em que decorre da
prática imediata da grave ameaça e imediata subtração.
Assim, configura-se a causa de aumento
quando, por tempo juridicamente relevante, o agente mantém a
restrição da liberdade da vítima com intuito de realizar a subtração ou
para assegurar ou facilitar a vantagem decorrente do crime.
Conforme leciona NEY MOURA TELES, para
que o sequestro seja considerado como majorante, deve satisfazer a
dois requisitos: o tempo da restrição da liberdade deve ser “curto” e
42 Manual de Direito Penal: Parte Especial 29a ed. São Paulo: Atlas 2012 v. 2 p. 219.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
24/29
essa restrição deve manter “nexo de necessidade” com a subtração43.
Este é o caso dos autos, onde a causa de
aumento ficou caracterizada.
Consigne-se que “a causa de aumento prevista
no art. 157, § 2o., V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da
liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda
de um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de
tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação
da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na
espécie” 45.
Presente ainda a causa de aumento
relacionada com o fato de a vítima estar em serviço de transportes de
valores. Os ofendidos prestavam serviços transportando cargas e,
consoante restou demonstrado, os roubadores conheciam tal
circunstância, eis que ficou evidenciado que o réu despachou
mercadorias no caminhão com o intuito de saber o horário exato que
o veículo estaria na estrada para repassar a informação aos
comparsas.
Desta forma, de rigor a condenação do réu
pela prática de roubo majorado.
Passemos à dosimetria da pena.
Na primeira fase, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a base foi fixada no mínimo legal, qual seja,
em 04 anos de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa, o que será
mantida ante a inércia ministerial. O alto valor dos bens subtraídos,
que atingiram a soma de 391.250,0046, indica maior reprovabilidade
da conduta, eis que grande o ataque patrimonial, a revelar o
cabimento de pena base acima do mínimo legal, que somente não
será levado a efeito porque vedado a reformatio in pejus em recurso
exclusivo da Defesa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
atenuantes e agravantes.
43 Direito Penal São Paulo: Atlas 2004 v. 2 p. 378.
45 STJ AgRg no REsp no 1020270 / RS rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 08/09/2009.
46 Folhas 75, 76 e 77.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
25/29
Na terceira fase, presentes as causas de
aumento, a pena foi exasperada em 1⁄2.
O aumento fixado na sentença se mostra
adequado, pois cada majorante contem excepcionalidades que
justificam maior gravame.
Quanto ao uso de arma de fogo na prática
do crime fica evidente a maior reprovabilidade uma vez que patente o
maior risco ao bem jurídico protegido integridade física, tanto assim é
que foi editada a Lei no 13.654/2018, que, reconhecendo a maior
reprovabilidade, fixou aumento da pena em 2/3.
Anoto que somente não será considerada
a mencionada fração nestes porque, como já mencionado, a edição
de nova lei não pode retroagir aos fatos quando for mais prejudicial ao
réu.
No alusivo ao concurso de agentes, basta
para a tipificação da causa de aumento, que o crime seja praticado
por duas pessoas.
No caso dos autos o número de autores foi
superior, em número de ao menos três agentes, indicando maior
reprovabilidade, posto maior ataque ao bem jurídico pelo número de
agentes em face do maior ataque ao bem jurídico protegido,
integridade física e psíquica do agente, dificuldade a defesa da vítima,
indicando a necessidade de aumento acima do mínimo.
Neste sentido é o entendimento do
Pretório Excelso: “A presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18
anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a
gravidade da empreitada criminosa.”47.
Como
visto,
o
número
superior
de
agentes, que não se confunde com a elementar da causa de
aumento, é indicativo de maior reprovabilidade e permite exasperação
da pena.
47 STF HC no 113383 DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 30/10/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
26/29
Neste sentido é a atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ROUBO DE CAMINHÃO E RESPECTIVA
CARGA. CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE
FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA A
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA.
PRECEDENTES DO STJ. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL (4 ANOS), AUMENTADA DE METADE (1/2) PELA
INCIDÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. TOTAL
CONCRETIZADO: 6 ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE AGENTES (4) E MODUS OPERANDI QUE
DENOTAM O DESTEMOR, A AUDÁCIA E A PERICULOSIDADE
DO
PACIENTE.
EXASPERAÇÃO
SUFICIENTEMENTE
JUSTIFICADA.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
RECONHECIMENTO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. PRECEDENTES DO STF E STJ. RESSALVA DO
PONTO DE VISTA DO RELATOR. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA, TÃO-SÓ E APENAS PARA FIXAR O REGIME SEMI-
ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO PACIENTE. No
presente caso, o expressivo número de agentes (4) e o planejamento
detalhado da operação, com clara divisão de tarefas, constituem
motivação suficiente para a manutenção do aumento em 1/2, pois o
modus operandi demonstra maior destemor, audácia e periculosidade
do paciente” 48.
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. CONCURSO DE TRÊS AGENTES. 1)
DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA EM 3/8 NA TERCEIRA
FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2)
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DA PENA. ENUNCIADOS N. 440 DA SÚMULA
DO STJ E N. 718 E 719 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME
INICIAL SEMIABERTO. Nos termos do disposto no Enunciado n.
443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de
aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes". Ressalva
48 STJ HC no 87495 SP rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 11.12.2007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
27/29
do entendimento deste Relator. - Todavia, na hipótese, o aumento
da pena na fração de 3/8 foi devidamente justificado pelas
circunstâncias do roubo, que envolveu três agentes na empreitada
criminosa, o que demonstra maior ousadia e periculosidade, não
incidindo, portanto, a Súmula n. 443/STJ. - Dispõe o Enunciado n.
440 da Súmula desta Corte que "fixada a pena-base no mínimo
legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso
do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito”49.
Bem como do Colendo Supremo Tribunal
Federal.
“Habeas corpus. Penal. Dosimetria da pena. Reexame pretendido.
Decisão transitada em julgado. Impossibilidade de manejar habeas
corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Roubo
qualificado (art. 157, § 2o, I, II e V, CP). Pena-base. Culpabilidade.
Valoração negativa, em razão da gravidade concreta da infração,
forma de execução, concurso de agentes e cerceamento à liberdade
da vítima. Majoração em 2 (dois) anos. Razoabilidade. Inexistência
de bis in idem, uma vez que, na terceira fase, considerou-se apenas o
emprego de armas de fogo para majorar a pena em 2/5 (dois
quintos). Aumento justificado pelo fato de os agentes, ultrapassando
o uso ostensivo de armas de fogo, terem efetuado disparos no
momento do roubo e durante a fuga, nesse caso, contra os policiais.
Admissibilidade. Inexistência de flagrante ilegalidade. Habeas corpus
extinto. No roubo qualificado, é razoável aumentar-se a pena-base
em 2 (dois) anos, pela valoração negativa da culpabilidade do
agente, à conta da gravidade concreta da infração, da forma de
execução, do concurso de agentes ou do cerceamento à liberdade da
vítima”50.
Quanto à restrição da liberdade, para
tipificar-se a causa de aumento basta que a privação da vítima não
seja momentânea, ato de desenvolvimento da execução da ameaça e
subtração, mas que assuma relevância jurídica, em face do maior
tempo de restrição.
No
presente
caso,
as
vítimas
permaneceram em poder dos roubadores por cerca de uma hora,
portanto, considerável lapso temporal, o que indica maior
reprovabilidade, visto ficar patente o maior risco à integridade física e
psíquica.
49 STJ HC 212392 rel. Min. Ericson Maranho j. 17/03/2015.
50 STF HC no 124076/PB rel. Min. Dias Toffoli j. 18/11/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
28/29
Desta forma, mantém-se o aumento da
pena tal como lançado na r. sentença.
Assim, a reprimenda resultante é de 06
anos de reclusão e no pagamento de 15 dias-multa.
Reconhecido o concurso formal de crimes
e a considerar quatro vítimas, a pena foi exasperada em 1/3,
resultando a pena em 08 anos de reclusão e no pagamento de 20
dias-multa, o que não demanda reparos.
O regime fechado impõe-se. O apelante
demonstrou culpabilidade acima do normal, com alta periculosidade,
praticando o delito mediante concurso de agentes, com emprego de
arma de fogo e restrição de liberdade de três vítimas e, ainda, se
valendo do conhecimento da carga que o caminhão transportava e do
horário estabelecido para saída. Além disso, o alto valor dos bens
subtraídos também revela a maior reprovabilidade da conduta do réu,
eis que maior o ataque patrimonial. Demonstrou ousadia,
reprovabilidade e periculosidade acima do normal, sendo o regime
fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo
33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Ademais, o regime
menos gravoso, em face da maior reprovabilidade não terá o condão
de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autoriza
o regime fechado. Finalmente, pelo quantum de pena impossível outro
regime.
Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA51,
para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para
desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que “una pena sia giusta,
non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai
delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade
suficientes para afastar os homens dos delitos')”.
Em face da alta reprovabilidade da
conduta, do emprego de grave ameaça e do quantum de pena,
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito e a concessão do sursis.
51 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT - §
XXVIII p. 92.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010879-07.2016.8.26.0196 - Franca - VOTO No 20251
29/29
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, §
2o do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa
ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para
fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Ocorre que referida alteração apenas tem
razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no
quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância
como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.
Ainda que se entenda que o tempo de
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33,
§2o, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em
razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no
artigo 33, §3o, do Código Penal.
No caso em tela, conforme demonstrado,
há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a
mantença de sua espécie mais gravosa, destarte, não tem relevância
a aplicação do dispositivo em estudo.
Ante o exposto, afastada a preliminar,
corrige-se a capitulação para fazer constar o réu como incurso no
artigo 157, § 2o, I, II, III e IV, do Código Penal (antiga redação), e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica